Tribunal: STF
Processo: HC 233527
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Cláudio Alvarenga da Silva em favor de Alessandro Sachetti contra ato omissivo do Superior Tribunal de Justiça, que ainda não teria julgado o mérito do HC 740.265/SP. 



    O impetrante narra (eDOC 1) que impetrou writ no Superior Tribunal de Justiça que está concluso à Ministra relatora desde 26/05/2022.



    O impetrante “requer-se digne Vossa Excelência em conceder em caráter de medida cautelar a liberdade do paciente em razão do processo nº 0002070-97.2010.8.26.0047, pelo manifesto e desarrazoado excesso de prazo, devendo o paciente aguardar em liberdade até julgamento final do writ” e “que seja oficiado o Superior Tribunal de Justiça para que leve o Habeas Corpus nº 740.265/SP.”



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de pretensão de ver reconhecido o excesso de prazo no julgamento de habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça, diante do lapso temporal de mais de um ano para julgamento de mérito do HC pelo Ministro Relator.



    Embora o período seja significante, não destoa da duração média do curso dos processos na Corte, cronicamente sobrecarregada pelo volume de remédios heroicos oriundos de todo o território nacional.



    Ressalta-se, por fim, que a Ministra Laurita Vaz julgou a liminar da impetração na data de 12/05/2022. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, mas recomendo ao Ministro Relator do HC 740.265/SP que, dentro das possibilidades de seu gabinete e da 6ª Turma, diligencie o seu julgamento. (art. 21, § 1º, RISTF) 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente